Tribunal: TJDFT
Processo: 0740926-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740926-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIANA NAYRA LEAL ARARUNA EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: KEDSON PEREIRA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interposto por LIANA NAYRA LEAL ARARUNA, parte Agravante, contra a decisão (ID 77268641) proferida por esta Desembargadora, que indeferiu em parte a concessão da tutela de urgência recursal para autorizar o desbloqueio de R$ 841,23.. Irresignado, a recorrente apresentou Embargos de Declaração (ID 77693819). Sustenta que a decisão foi omissão quanto à análise de que os valores recebidos na conta da Caixa Econômica Federal, Agência 0875-3, Conta n.o 590795964-5 é destinada ao recebimento de salário e por isso seriam impenhoráveis. Ao final, requer a fixação de limite mínimo para bloqueio da conta e do pedido de liberação automática das futuras verbas salariais depositadas na conta da Caixa Econômica Federal, Agência 0875-3, Conta n.o 590795964-5. Sem contrarrazões (ID 78129587). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de erro material, obscuridade, omissão ou contradição. No caso em apreço, a parte embargante requereu a expedição de ordem para que futuras constrições sobre verbas salariais sejam automaticamente levantadas, a fim de evitar a repetição de novos pedidos. Contudo, em caso de novas penhoras, caberá a Agravante apresentar a respectiva impugnação na origem, não sendo possível a esta Turma determinar, de modo genérico e previamente, a impossibilidade de bloqueio de quantias depositadas em determinada conta bancária, mesmo que destinada ao recebimento de salário, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Pelas mesmas razões também é impossível determinar a fixação de limite mínimo para bloqueio da conta, uma vez que a análise jurídica deve ser realizada caso a caso. Dessa forma, rejeito os embargos. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital